Tribunal: TJSP
Processo: 9000866-20.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse, impugnando-se decisão refratária ao reconhecimento do atributo subjetivo. Descabimento.

Agravante reincidente específico, que ora resgata duas condenações, ambas por roubo majorado. Pena total que supera os treze anos de reclusão, com término

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida concessão da benesse, impugnando-se decisão refratária ao reconhecimento do atributo subjetivo. Descabimento.

Agravante reincidente específico, que ora resgata duas condenações, ambas por roubo majorado. Pena total que supera os treze anos de reclusão, com término previsto para o ano de 2027. Prática de crimes cruentos, denotando periculosidade e antissocialidade, além do alto risco de recidiva, sobretudo, por se acenar a uma habitualidade delitiva no presente caso. Reincidência específica e prática de crime, no gozo de liberdade provisória – fato que ensejou a Execução n° 02 – como fatores que justificam o entendimento. Princípios do "in dubio pro societate" e da vedação à proteção insuficiente pelo Estado que demandam do Poder Judiciário evitar que se exponha a sociedade a prementes riscos na açodada concessão do benefício ora tratado, não se contentando com o mero resgate do lapso temporal mínimo. Binômio previsto no art. 112, caput e § 1°, da LEP. Falta grave ainda praticada em data relativamente recente, em 04/06/2016. Malgrado a reabilitação, a infração, consistente em desobediência, desvelou que ainda se veem pouco assimilados os valores sociais inerentes à terapêutica penal, não introjetados no cumprimento da pena, neste caso. Exame criminológico lançado oito meses antes, usado em indeferimento anterior, e exortado também agora, como fator adicional à presente negativa. Legitimidade, a despeito de não vincular o tirocínio judicial. Princípio da livre persuasão racional. Parecer psicológico que acendrou a fragilidade quanto ao senso de responsabilidade e à percepção de viabilidade dos planos futuros pelo sentenciado, cujo merecimento não está, ainda, comprovado. Benesse indeferida.

Negado provimento.